Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL EM NOME DO BENEFICIÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
3. A simples existência de bens móveis ou imóveis no nome do beneficiário não obsta a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT.
4. Demonstrado nos autos que o Apelante aufere renda mensal módica, é isento de imposto de renda e que a propriedade do imóvel, por si só, não é suficiente para afastar a gratuidade de justiça, impõe-se reconhecer que ele não possui condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual lhe deve ser concedido o benefício.
5. Apelação conhecida e provida.